Tribunal: CARF
Processo: 18050.003293/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2002
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este preenche todos os requisitos legais e não se verifica o cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP” não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas, tendo finalidade meramente informativa.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP pela empresa com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REFLEXO NA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória correlata, mantendo-se a exigência da respectiva multa.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
MULTA POR FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.003293/2008-12
ACÓRDÃO
2401-011.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAFTECH BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2002
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica o cerceamento do
direito de defesa do contribuinte.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS.
CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP” não atribui responsabilidade
tributária às pessoas ali indicadas, tendo finalidade meramente
informativa.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP pela empresa com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003293/2008-12
2
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REFLEXO NA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA CORRELATA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória
correlata, mantendo-se a exigência da respectiva multa.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
MULTA POR FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o
recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-
A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003293/2008-12
3
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 04), Debcad no 35.609.166-0, lavrado contra a
empresa acima identificada pela apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), conforme detalhado no
Relatório Fiscal (e-fls. 05/06).
Após a apresentação da Impugnação (e-fls. 23/44), o presente processo foi
submetido a diversas Diligências para que os pontos abordados pela contribuinte fossem
esclarecidos pela autoridade fiscal (e-fls. 461/469, 522/527, 530/558).
Posteriormente, foi emitido Despacho Decisório (e-fls. 561/566) reduzindo a
penalidade aplicada no lançamento. Cientificada, a interessada apresentou manifestação (e-fls.
589/634, 889/893).
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 7a Turma da DRJ/SDR em
decisão assim ementada (e-fls. 924/940):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2002
GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES.
Constitui infração a empresa apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito de defesa, por
obscuridade do lançamento. O Relatório Fiscal Complementar e os anexos do AI
trazem informações seguras e detalhadas, contendo a identificação do autuado, o
dispositivo legal infringido, o valor e o dispositivo legal da multa aplicada, bem
como o local, a data e a hora de sua lavratura.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA.
No presente caso, o lançamento foi cientificado ao sujeito passivo em 31 de
outubro de 2003, abrangendo o período de 01/1999 a 10/2002. Não há, portanto,
falar em decadência, pois o lançamento obedeceu aos prazos estabelecidos no
CTN e à Súmula Vinculante n° 08/2008 do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003293/2008-12
4
CURSOS DE INGLÊS.
A previsão legal de exclusão do salário-de-contribuição somente é aplicável aos
planos educacionais que visem à educação básica e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
desde que não sejam utilizados em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao benefício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2002
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 24/05/2010 (e-fls. 944, 946), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 22/06/2010 (e-fls. 948/992) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Impossibilidade de se aplicar penalidade a fato cuja matéria encontra-se pendente
em outro processo administrativo – NFLD 35.609.160-0;
- Nulidade do lançamento pela ausência dos requisitos para preenchimento do Auto
de Infração;
- Nulidade do lançamento pela falta de indicação das competências envolvidas na
autuação e ausência de demonstrativo da multa aplicada;
- Nulidade do lançamento por responsabilidade tributária imposta sem motivação
aos corresponsáveis;
- Decadência com base no art. 150, §4o, do CTN em razão do novo lançamento
efetuado pela autoridade fiscal através de revisão de ofício;
- Absorção das multas menos abrangentes pelas multas mais abrangentes – NFLD
35.609.160-0 e LDC 35.609.159-7;
- Não incidência de contribuições previdenciárias sobre os pagamentos efetuados a
título de prêmios;
- Não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a
transportadores autônomos;
- Desrespeito ilegal ao teto máximo do salário-de-contribuição para consolidação
dos débitos;
- Gradação ilegal, errônea e abusiva da multa;
Por fim, requer que todas as notificações e intimações sejam realizadas
exclusivamente em nome de seus advogados, conforme procuração anexa aos autos.

Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003293/2008-12
5
VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Nulidade do Lançamento
No que concerne à alegação de nulidade pela ausência de requisitos no
preenchimento do Auto de Infração e do Relatório Fiscal, acompanho o entendimento exarado na
decisão recorrida, cabendo reproduzir os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 928/929):
Como preliminar de nulidade alega a Impugnante, tanto na peça inicial quanto na
peça aditiva, que houve cerceamento de direito de defesa na medida em que
faltou ao lançamento precisão e clareza, apontando falhas no relatório fiscal.
Quanto a esta pretensão, não merece ser acolhida, pois o fato gerador das
contribuições, ora lançadas, restou devidamente esclarecido no Relatório Fiscal
Complementar e seus anexos.
O Relatório Fiscal inicial realmente apresentava falhas que foram devidamente
saneadas após as diligências perpetradas. Com a confecção dos Relatórios
Complementares e ainda a emissão do Despacho Decisório, que retificou o valor
da multa imposta, a matéria tributável restou plenamente esclarecida.
O Relatório Fiscal da Infração (fls. 251-253) elenca, de forma pormenorizada, cada
um dos fatos geradores não declarados em GFIP. O Relatório Fiscal da Multa
Aplicada (fls. 254-257) explicita os dispositivos legais que embasam a aplicação da
multa.
Após as diligências, a Fiscalização juntou aos autos os Relatórios de Lançamentos
de todas as NFLD conexas (fls. 325-340). Ainda confeccionou planilhas que
totalizam a base de cálculo e as contribuições não declaradas em GFIP, além de
explicitar o cálculo da multa aplicada, considerando o limite mensal previsto no
art. 32, parágrafo 40, da Lei 8.212, de 1991 (fls.312-313).
Neste diapasão, os Relatórios Fiscais emitidos após as diligências trazem
informações seguras e detalhadas, contendo a identificação do autuado, o
dispositivo legal infringido, o valor e o dispositivo legal da multa aplicada, bem
como o local, a data e a hora de sua lavratura, estando em conformidade com as
exigências legais expressas no art. 142 do CTN, bem como no art. 37, da Lei n°
8.212, de 1991.
Quanto aos questionamentos acerca da responsabilidade atribuída aos diretores
relacionados nos relatórios “VÍNCULOS” e “CORESP” (e-fls. 07/08), impõe-se observar o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 88, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003293/2008-12
6
A “Relação de Co-Responsáveis – CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais
– RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Decadência
Relativamente à arguição de decadência, também não merece reforma a decisão
recorrida.
Na hipótese de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, o
prazo decadencial para a constituição do crédito tributário extingue-se em cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula
CARF n° 148, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Sobre o tema, aplica-se ainda o entendimento consolidado na Súmula CARF 101,
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No presente caso, considerando a regra contida no art. 173, I, do CTN e tendo em
vista que a contribuinte foi cientificada do Auto de Infração em 03/10/2003 (e-fls. 02), não há que
se falar em decadência do período em análise (01/1999 a 10/2002).
Importante registrar nesse ponto que a revisão de ofício realizada através do
Despacho Decisório no 04.401.4/010/2006 (e-fls. 561/566) não configurou novo lançamento,
diferentemente do que defende a recorrente. Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal apenas
reduziu a multa aplicada originariamente com base no resultado das diligências efetuadas e
reabriu o prazo para a manifestação do sujeito passivo (e-fls. 571, 587), não havendo nenhuma
irregularidade nesse procedimento.
Mérito
Trata o presente processo de multa por descumprimento de obrigação acessória
prevista no art. 32, IV e §5o, da Lei no 8.212/91.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003293/2008-12
7
De acordo com a autoridade fiscal (e-fls. 463/465), as infrações em exame estão
relacionadas às obrigações principais apuradas através dos seguintes lançamentos:
 Levantamentos FGF, FGM, FGP e FRG – NFLD no 35.609.160-0
 Levantamento ADF – NFLD no 35.609.142-2
 Levantamentos FGA e FGC – LDC no 35.609.159-7
Importante esclarecer que a multa apurada no presente processo decorre da
apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, não se confundindo, portanto, com a multa pelo não pagamento de
tributo exigida nos processos que tratam de descumprimento de obrigação principal. Os fatos
geradores são distintos, não havendo qualquer irregularidade no lançamento das duas multas, ao
contrário do que entende a recorrente.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte insurge-se contra a incidência de
contribuições previdenciárias sobre os pagamentos realizados a título de prêmios e sobre os
valores fornecidos a transportadores autônomos. Extrai-se do Relatório Fiscal (e-fls. 464/465) que
a obrigação principal referente a tais rubricas foi lançada através dos levantamentos FGP e FRG
constantes da NFLD no 35.609.160-0.
O processo no 36504.000231/2006-93, que trata da NFLD no 35.609.160-0, já foi
apreciado por este Colegiado e a decisão foi no sentido de manter a obrigação principal
correspondente aos levantamentos FGP e FRG (Acórdão no 2401-011.819 de 04/06/2024),
devendo ser aplicado o mesmo resultado ao julgamento da obrigação acessória correlata.
Vale mencionar que os lançamentos constantes do levantamento FGC (curso de
inglês) foram objeto de parcelamento (LCD 35.609.159-7), conforme reconhece a própria
contribuinte no item I.6 do Recurso Voluntário, não cabendo a análise das alegações sobre o tema
por este Colegiado.
Por outro lado, merece reparos a decisão recorrida quanto à aplicação da legislação
mais benéfica advinda da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, devendo ser
observado o disposto na Súmula CARF n° 196, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003293/2008-12
8
Intimação para Advogados
Quanto à solicitação da recorrente para que as intimações e notificações sejam
dirigidas aos seus advogados, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 110, com
efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória do art. 32, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91 com a que seria
devida com base no art. 32-A da mesma lei.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 1161
DF CARF MF
Original